Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003349-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ODIL AKERLEY DA COSTA
AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ODIL AKERLEY DA COSTA opõem recurso de embargos de declaração (ID no 80243971), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando a decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu a liminar que visava que a agravada 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA fosse compelida a desbloquear o perfil do autor, ora agravante, a fim que o mesmo consiga laborar e sustentar a sua família, sob pena de multa, bem como a inversão do ônus da prova.
Em síntese, requer o embargante seja reconhecida a referida omissão e contradição do referido decisum, porquanto teve por base premissa fática equivocada, pois não atendeu aos precedentes do STJ e do próprio TJMT, deixando de analisar o agravo sem a intimação dos agravados, quando desnecessária a intimação destes, uma vez que, sequer houve a angularização processual.
Contrarrazões constante no ID. 63385468.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isso porque, no caso não se verifica nenhuma das hipóteses do dispositivo acima mencionado, posto que, como é cediço, a análise inicial do recurso de agravo de instrumento se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor ora embargado.
Neste particular, ainda que a parte agravada, ora embargada, não tivesse sido citada nos autos principais, não a exime de ser citada nos presentes autos a fim de exercer seu pleno direito ao contraditório e a ampla defesa.
Quanto à inversão do ônus da prova, como bem pontuou a decisão liminar:
“Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que não seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o “taxista” não é destinatário final do serviço, haja vista que, se utiliza do aplicativo oferecido pela ré para incrementar a oferta do serviço autônomo de transporte de passageiros, é faculdade do juiz como destinatário da prova o deferimento ou não o ônus da prova, posto que, a despeito desta não se encontrar contemplada no CPC/15, a jurisprudência confere ampla legitimidade na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo, conforme as circunstância fáticas de cada caso. Precedente: STJ-3a T., REsp. 1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2013 . [...]”
Destarte, não se verificando nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15 na decisão recorrida, a rejeição dos presentes declaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora